Tribunal: STF
Processo: ARE 1426936
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. FATO GERADOR. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR FINAL. EXIGIBILIDADE. LEI ESTADUAL Nº 6.763/1975. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELAS ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.